Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-55.2020.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-55.2020.8.11.0093

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES CARAFINI - CPF: 190.941.329-15 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), DELIANE FERNANDES MARINHO - CPF: 059.478.779-37 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALCIDES CARAFINI - CPF: 190.941.329-15 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VÍCIO DEMONSTRADO - RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Reconhecido o dever de indenizar e fixado
quantum
indenizatório na fundamentação do voto condutor do aresto, imprescindível que tal condenação conste também do dispositivo do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ALCIDES CARAFINI
,
com o fito de aclarar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interpostos (ID 151092190).

Para tanto, o embargante/apelante aduz que o acórdão é omisso, pois em que pese em sua fundamentação reconhecer o dever de indenizar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deixou de fazer constar tal condenação na parte dispositiva (ID 151939189).

O banco apelado/embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 153092150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

No caso, analisando expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide, o acórdão entendeu que o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário do autor/apelante, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização, fixando-se, assim, o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Todavia, deixou de fazer constar tal condenação em sua parte dispositiva.

Ora, reconhecido o dever de indenizar e fixado quantum indenizatório na fundamentação do voto condutor do aresto, imprescindível que tal condenação conste também do dispositivo do acórdão.

Assim, identificada a omissão apontada, o dispositivo passa a ter a seguinte redação:
“Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, e, assim, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao Contrato nº. 590604623, e, por consequência, o débito no valor de R$ 467,52 (quatrocentos e

sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); b) determinar a repetição do indébito na forma simples, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela; c) condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); d) afastar a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida anteriormente ao autor/apelante; e) afastar a condenação do autor/apelante nas penas de litigância de má-fé. Por consequência, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.”

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, a fim de fazer constar na parte dispositiva que:
“Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, e, assim, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao Contrato nº. 590604623, e, por consequência, o débito no valor de R$ 467,52 (quatrocentos e

sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); b) determinar a repetição do indébito na forma simples, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela; c)
condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
; d) afastar a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida anteriormente ao autor/apelante; e) afastar a condenação do autor/apelante nas penas de litigância de má-fé. Por consequência, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023